Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NECESSIDADE EVIDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante forneça à beneficiária do plano de saúde o medicamento DUPILUMABE (Dupixent) 300mg e sua aplicação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa equivalente a 1,5 vez (uma vez e meia) o valor de cada injeção.
2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde.
3. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, que diante do quadro clínico apresentado, prescreverá a melhor terapia ao paciente.
4. Tendo a agravada comprovado sua condição de beneficiária do plano de saúde; que necessita do tratamento pleiteado e que houve negativa da ré quanto ao fornecimento do medicamento apenas por ser o “procedimento não previsto no Rol da ANS”, deve ser autorizado o tratamento nos exatos termos do relatório médico.
5. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.